Tribunal: TJSP
Processo: 1001004-27.2020.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer c.c. inexistência de débito. Elaboração de termo de ocorrência e inspeção (TOI). Observância do contraditório e da ampla defesa. Validade. Constatação de irregularidades no medidor. Cobrança decorrente da aferição incorreta do consumo de energia. Cabimento. Exercício regular do direito da ré. Ausência de ato ilícito.

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer c.c. inexistência de débito. Elaboração de termo de ocorrência e inspeção (TOI). Observância do contraditório e da ampla defesa. Validade. Constatação de irregularidades no medidor. Cobrança decorrente da aferição incorreta do consumo de energia. Cabimento. Exercício regular do direito da ré. Ausência de ato ilícito. Observância do decidido pelo STJ, REsp 1412433/RS, sob o rito de recursos repetitivos. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000928846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001004-27.2020.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ANGELICA DOS
SANTOS RODRIGUES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencidos o Relator
sorteado, que declara, e o 2o Desembargador, de conformidade com o voto do relator
designado, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SERGIO GOMES,
vencido, PEDRO KODAMA (Presidente), vencedor, JOSÉ TARCISO BERALDO,
ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
PEDRO KODAMA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 20508
Apelação n.o 1001004-27.2020.8.26.0302 Processo Digital
Comarca: Jaú
Apelante: Angélica dos Santos Rodrigues
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Juiz: Pedro Siqueira De Pretto
Apelação. Prestação de serviços de energia elétrica. Ação de
obrigação de fazer c.c. inexistência de débito. Elaboração de termo
de ocorrência e inspeção (TOI). Observância do contraditório e da
ampla defesa. Validade. Constatação de irregularidades no medidor.
Cobrança decorrente da aferição incorreta do consumo de energia.
Cabimento. Exercício regular do direito da ré. Ausência de ato
ilícito. Observância do decidido pelo STJ, REsp 1412433/RS, sob o
rito de recursos repetitivos. Majoração da verba honorária.
Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de
improcedência mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
175/177, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedente o pedido formulado
em ação de obrigação de fazer c.c. inexistência de débito proposta por Angélica dos Santos
Rodrigues contra Companhia Paulista de Força e Luz. A autora foi condenada ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.200,00, com a
suspensão da exigibilidade dessas verbas por ser beneficiária da justiça gratuita.
Inconformada, apela a autora aduzindo que o serviço prestado pela ré
e essencial e não pode ser suspenso, sob pena de violação de sua dignidade. Sustenta ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicável ao caso concreto a legislação consumerista que estabelece a continuidade dos
serviços essenciais. Afirma que a suspensão do serviço viola o princípio da patrimonialidade da
execução de dívidas. Alega que a atuação da ré foi unilateral e não prova o débito, pois foi
obtida por consumo estimado. Entende que a cobrança do consumo estimado é abusiva, pois
constitui imputação de responsabilidade objetiva ao consumidor. Diz que não concorda com o
valor cobrado, pois a atuação da ré não observou o procedimento de constatação de
irregularidade e não observou o contraditório e ampla defesa. Fala que a prova de defeito no
medidor foi obtida unilateralmente pela ré sem que pudesse ter participado da perícia. Requer o
provimento do recurso para julgar procedente o pedido e declarar inexigível o débito e o termo
de confissão de dívida (fls. 182/192).
Recurso tempestivo e sem preparo (fls. 50/51).
O réu apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença
(fls. 196/204).
É o relatório.
Versa o feito sobre obrigação de fazer c.c. inexistência de débito.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Consta da petição inicial que a autora foi surpreendida com a
inspeção por funcionário da ré em seu medidor sob o fundamento de que ele estava
supostamente manipulado, lavrando o termo de ocorrência de inspeção no 752071893, tendo
trocado o referido aparelho. Afirma que foi notificada de que o medidor registrou consumo
menor do que o realizado entre 03/2019 e 08/2019, implicando em um débito de R$ 2,381,98.
Alega que foi informado que o consumo no período variou de 737,335 e 813,611Kwh. Diz que
após a troca do aparelho a medição se manteve em 310 Kwh, consumo semelhante ao período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anterior. Fala que foi obrigada a assinar um termo de confissão de dívida, pois a ausência de
pagamento acarretaria na suspensão do fornecimento de energia elétrica. Sustenta que devem
ser aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto. Requer a
procedência do pedido para declarar inexigível o débito e a anulação do termo de confissão de
dívida (fls. 01/18).
Em sua contestação, a ré afirma que a vistoria realizada no medidor
da autora obedeceu a Resolução 414/2010. Diz que os mecanismos internos do medidor foram
alterados. Alega que a autora autorizou a entrada do técnico e foi convidada a acompanhar a
vistoria, não havendo que se falar em procedimento unilateral. Conta que a autora foi intimada
para acompanhar a análise do medidor, mas não compareceu na data agendada. Expõe que o
laboratório que efetuou a análise técnica no aparelho tem certificado do Inmetro. Sustenta que
foi apurado o consumo efetivo e a autora intimada para ofertar recurso nos termos da legislação
pertinente, que foi analisado e indeferido. Coloca que a autora assinou o termo de confissão de
dívida, com valores calculados de acordo com as resoluções da Aneel. Aponta que o cálculo do
desvio foi realizado de acordo com os consumos de energia elétrica e das demandas de
potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, quando identificada, ou por
meio da carga instalada, verificada no momento da constatação da irregularidade, o que
mantém a validade do termo de confissão de dívida. Anota que a ausência de pagamento do
acordo permite a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Relata que não há valores a
serem repetidos. Requer a improcedência do pedido (fls. 72/90).
Pela análise do documento de fls. 21, verifica-se que em 06.06.2018
foi efetuada pela ré a inspeção na unidade consumidora de responsabilidade da autora,
momento em que foi constatado que o aparelho estava defeituoso com “medidor de energia
ativa com manipulação dos mecanismos internos”, o que ocasionou registro de consumo a
menor do que de fato era utilizado. Desta forma, foi apurado, referente ao período de 03/2019 à
08/2019, que o valor devido pela autora correspondente a R$ 2.381,98 (fls. 24).
Diferente do que sustenta a apelante, não foram demonstradas
irregularidades na apuração do débito ora impugnado.
A ré aduz que no momento da inspeção foram emitidos o TOI e o
comunicado de substituição de medidor, com a informação acerca da data da realização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
análise do medidor, sendo facultado ao consumidor o acompanhamento da perícia (fls. 97),
entretanto, a autora não solicitou a realização da análise (perícia) pelo IPEM, em consonância
com o disposto no art. 129, III, da Resolução n.o 414/10 da Aneel.
Ou seja, houve, por parte da ré, observância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, de modo que não restou demonstrada qualquer irregularidade
no procedimento adotado pela ré/apelada. Em vez disso, o laudo de fls. 107/108 corrobora a
irregularidade constatada in loco pelos representantes da ré. Consigne-se, ainda, que o a
lavratura do termo de ocorrência e inspeção (fls. 94) foi acompanhada pelo representante da
autora, Celestino Neto, que foi comunicado acerca da substituição do medidor e declarou-se
ciente da constatação da ocorrência apresentada na unidade consumidora, assim como do
preenchimento do TOI e de que eventuais diferenças de consumo apuradas seriam cobradas de
acordo com a Resolução da Aneel n.o 414/10, o que afasta qualquer questionamento quanto à
ausência de participação no procedimento fiscalizatório praticado pela ré.
A cobrança por parte da ré e a possibilidade de corte no fornecimento
de energia não se mostram irregulares, pois decorrem de recuperação de consumo efetivo por
irregularidades no aparelho medidor da unidade de responsabilidade do consumidor. Além
disso, foram observados os princípios do contraditório e ampla defesa, de modo que não restou
demonstrado qualquer irregularidade no procedimento adotado pela ré.
Sobre o tema decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça em incidente
de recurso repetitivo:
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ
8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE
ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR.
CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO
DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)
1. A concessionária sustenta que qualquer débito, atual ou antigo, dá
ensejo ao corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que inclui, além das hipóteses de mora do consumidor, débitos
pretéritos relativos à recuperação de consumo por fraude do
medidor. In casu, pretende cobrar débito oriundo de fraude em
medidor, fazendo-o retroagir aos cinco anos antecedentes.
TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA
2. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (atualmente 1036 e
seguintes do CPC/2015), admitiu-se a seguinte tese controvertida: "a
possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o
fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do
destinatário final do serviço".
PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE
CORTE DE ENERGIA POR FALTA DE PAGAMENTO
3. São três os principais cenários de corte administrativo do serviço
em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por
inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor);
b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à
concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade
atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor).
4. O caso tratado no presente recurso representativo da controvérsia
é o do item "c" acima, já que a apuração de débitos pretéritos
decorreu de fato atribuível ao consumidor: fraude no medidor de
consumo.
5. Não obstante a delimitação supra, é indispensável à resolução da
controvérsia fazer um apanhado da jurisprudência do STJ sobre a
possibilidade de corte administrativo do serviço de energia elétrica.
6. Com relação a débitos de consumo regular de energia elétrica, em
que ocorre simples mora do consumidor, a jurisprudência do STJ
está sedimentada no sentido de que é lícito o corte administrativo do
serviço, se houver aviso prévio da suspensão. A propósito: REsp
363.943/MG, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira
Seção, DJ 1o.3.2004, p. 119; EREsp 302.620/SP, Rel. Ministro José
Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Franciulli Netto, Primeira Seção,
DJ 3.4.2006, p. 207; REsp 772.486/RS, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 225; AgRg no Ag

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.320.867/RJ, Rel.Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe 19.6.2017; e AgRg no AREsp 817.879/SP, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12.2.2016.
7. Quanto a débitos pretéritos, sem discussão específica ou
vinculação exclusiva à responsabilidade atribuível ao consumidor
pela recuperação de consumo (fraude no medidor), há diversos
precedentes no STJ que estipulam a tese genérica de impossibilidade
de corte do serviço: EREsp 1.069.215/RS, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Primeira Seção, DJe 1o.2.2011; EAg 1.050.470/SP,
Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 14.9.2010;
REsp 772.486/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma,
DJ 6.3.2006, p. 225; AgRg nos EDcl no AREsp 107.900/RS, Rel.
Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 18.3.2013; AgRg no
REsp 1.381.468/RN, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira
Turma, DJe 14.8.2013; AgRg no REsp 1.536.047/GO, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.9.2015; AgRg no AREsp
273.005/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
26.3.2013; AgRg no AREsp 257.749/PE, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe 8.2.2013; AgRg no AREsp 462.325/RJ,
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15.4.2014; AgRg
no AREsp 569.843/PE, Rel.Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, DJe 11.11.2015; AgRg no AREsp 484.166/RS, Rel.
Ministro Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
8.5.2014; EDcl no AgRg no AREsp 58.249/PE, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.4.2013; AgRg
no AREsp 360.286/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 11.9.2013; AgRg no AREsp 360.181/PE, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.9.2013; AgRg
no AREsp 331.472/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJe 13.9.2013; AgRg no AREsp 300.270/MG, Rel. Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24.9.2015; AgRg no REsp
1.261.303/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
19.8.2013; EDcl no REsp 1.339.514/MG, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe 5.3.2013; AgRg no AREsp 344.523/PE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rel.Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.10.2013; AgRg
no AREsp 470/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Turma, DJe 4.10.2011; e AgRg no Ag 962.237/RS, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, DJe 27.3.2008.
CORTE ADMINISTRATIVO POR FRAUDE NO MEDIDOR
8. Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor,
a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido
unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a
suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor
cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o
contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: AgRg no AREsp
412.849/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
10.12.2013; AgRg no AREsp 370.548/PE, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe 4.10.2013; AgRg no REsp
1.465.076/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, DJe 9.3.2016; REsp 1.310.260/RS, Rel. Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, DJe 28.9.2017; AgRg no AREsp
187.037/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 8.10.2012; AgRg no AREsp 332.891/PE, Relator Min.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; AgRg no
AREsp 357.553/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJe 26.11.2014; AgRg no AREsp 551.645/SP, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.10.2014; AgInt no
AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, DJe 8.3.2017; AgInt no REsp 1.473.448/RS, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1o.2.2017; AgRg no
AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
DJe 10.10.2014; AgRg no AREsp 346.561/PE, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe 1o.4.2014; AgRg no AREsp
448.913/PE, Rel.Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe 3.9.2015; AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, DJe 8.6.2016; AgRg no REsp 1.478.948/RS,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.3.2015;
AgRg no AREsp 159.109/SP, Rel.Ministra Eliana Calmon, Segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma, DJe 18.4.2013; AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra
Marga Tessler (Desembargadora Federal Convocada do TRF/4a
Região), Primeira Turma, DJe de 17.4.2015; AgRg no AREsp
322.763/PE, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal
Convocada do TRF/3a Região), Segunda Turma, DJe 23.8.2016; e
AgRg AREsp 243.389/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Primeira Turma, DJe 4.2.2013.
RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA
9. Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos
mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo
consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu
cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo
consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim
como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a
conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal
(não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do
STJ.
11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar
rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do
consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ
repele a averiguação unilateral da dívida.
12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de
energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois
incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço,
mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de
controle de consumo.
13. Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a
suspensão administrativa do fornecimento do serviço - como
instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas
pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor
atribuível ao consumidor - deve ser possibilitada quando não forem
pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de
cobrança.
14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo,
90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de
consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço.
TESE REPETITIVA
15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim
resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de
recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor
atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte
administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica,
mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do
consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias
anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em
até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do
direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de
cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90
(noventa) dias de retroação.
RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO
16. Na hipótese dos autos, o Tribunal Estadual declarou a
ilegalidade do corte de energia por se lastrear em débitos não
relacionados ao último mês de consumo.
17. Os débitos em litígio são concernentes à recuperação de consumo
do valor de R$ 9.418,94 (nove mil, quatrocentos e dezoito reais e
noventa e quatro centavos) por fraude constatada no aparelho
medidor no período de cinco anos (15.12.2000 a 15.12.2005)
anteriores à constatação, não sendo lícita a imposição de corte
administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse período,
conforme os parâmetros estipulados no presente julgamento.
18. O pleito recursal relativo ao cálculo da recuperação de consumo
não merece conhecimento por aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.
19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” (REsp 1412433/RS, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
25/04/2018, DJe 28/09/2018, grifei)
Assim já decidiu esta C. Câmara:
Apelação. Prestação de serviços de energia elétrica. Ação de
obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Débito
proveniente de consumo irregular. Pedido para realização do cálculo
pela média de consumo. Descabimento. Fraude. Termos de
Ocorrência de Irregularidade (TOI). Quatro constatações de retirada
do medidor e ligação direta na unidade consumidora. Atos de
inspeção acompanhados pela autora, bem como seu marido e
moradores da unidade consumidora. Presunção de veracidade.
Inobservância dos princípios constitucionais da ampla defesa e
contraditório. Não configuração. Corte do fornecimento de energia e
negativação no caso de inadimplemento. Cabimento. Exercício
regular do direito da ré. Ausência de ato ilícito. Sentença alterada.
Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1007960-36.2019.8.26.0224; desta relatoria;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos
- 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro:
02/06/2020)

Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de
obrigação de fazer e repetição de indébito. Prestação de serviços de
energia elétrica. Elaboração de TOI. Constatação de irregularidades
no medidor. Cobrança decorrente da aferição incorreta do consumo
de energia. Corte do fornecimento de energia e negativação no caso
de inadimplemento. Cabimento. Exercício regular do direito da ré.
Ausência de ato ilícito. Devolução de valores. Descabimento.
Sentença alterada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1046819-92.2017.8.26.0224; desta relatoria;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos
- 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2019; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13/05/2019)
E também outras C. Câmaras deste E. Tribunal de Justiça:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Fornecimento de energia elétrica
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de
indenização por danos morais Reconvenção pedindo condenação
da reconvinda a pagar o valor da fatura impugnada Sentença de
parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção

Fraude no relógio medidor que registrou consumo inferior, originada
em data anterior à lavratura do Termo de Ocorrência de
Irregularidade (TOI)
Ato de inspeção acompanhado por
funcionário da autora Presunção de veracidade Laudo realizado
por laboratório de ensaios acreditado
Fraude constatada,
confirmada
Adoção dos procedimentos administrativos previstos
pela ANEEL Documento hígido Débito que resulta regular por
apurado de acordo com o art. 130 da Resolução ANEEL 414/2010
Valor devido
Protesto mantido - Ação julgada improcedente e
reconvenção procedente
Ônus dos decaimentos invertidos

Sentença
substituída
-
Recurso
provido”
(Apelação
no
1000609-36.2016.8.26.0638, Relator(a): José Wagner de Oliveira
Melatto Peixoto, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado,
Data do julgamento: 14/12/2018).
“DECLARATÓRIA
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER/NÃO
FAZER.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Termo de Ocorrência de
Irregularidade (TOI). Facultado o acompanhamento da avaliação
técnica do medidor de energia pelo consumidor, pessoalmente ou por
preposto. Constatação de fraude no medidor e degrau tarifário.
Laudo técnico conclusivo acerca da existência das irregularidades
apontadas no "T.O.I.". Documentos suficientes para comprovar a
fraude no medidor de energia elétrica e o consumo irregular. Débito
exigível. Nulidade do termo de confissão de dívida não verificada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença reformada. Ação improcedente. RECURSO PROVIDO.”
(Apelação no 1023812-65.2017.8.26.0032, Relator(a): Afonso Bráz,
Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento:
26/11/2018)
“Ação declaratória inexistência de débito Fraude no consumo de
energia elétrica
Irregularidade comprovada através de TOI

Demonstração de que ocorreu degrau no consumo no imóvel do
apelado Débito apurado de acordo com a legislação corrente
Sentença reformada para julgar improcedente a ação
Recurso
provido” (Apelação no 1007699-70.2016.8.26.0032, Relator(a): Irineu
Fava, Órgão julgador: 35a Câmara Extraordinária de Direito Privado,
Data do julgamento: 18/06/2018).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS
MORAIS
FRAUDE NA MEDIÇÃO COMPROVADA
TOI E
VARIAÇÃO SIGNIFICATIVA NO CONSUMO DE ENERGIA

CRÉDITO
EXIGÍVEL

DANOS
MORAIS

NÃO
CARACTERIZAÇÃO

AÇÃO
IMPROCEDENTE.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
no
1027242-21.2016.8.26.0562,
Relator(a): Andrade Neto, Órgão julgador: 30a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 11/04/2018).
Desta forma, tendo em vista que a ré apenas agiu no exercício regular
de seu direito e não praticou qualquer ato ilícito não há que se falar em declaração de
inexigibilidade do débito, tampouco em condenação ao pagamento de danos morais. Em
consequência a procedência do pedido reconvencional deve ser mantida.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbenciais fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo
Civil.

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão
da sucumbência da autora em R$ 1.200,00. Nos termos do dispositivo legal acima citado,
elevo os honorários em prol do apelado para R$ 1.500,00, observado o benefício da justiça
gratuita concedido à apelante.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator designado
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no41574
Apelação Cível no 1001004-27.2020.8.26.0302
Comarca: Jaú
Apelante: Angelica dos Santos Rodrigues
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de recurso de apelação interposto por ANGELICA
DOS SANTOS RODRIGUES contra a r. sentença de fls. 175/177, cujo relatório
se adota em complemento, que julgou improcedentes os pedidos formulados
em ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada em face de CPFL -
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, culminando na condenação da
autora ao pagamento do custo do processo, aí incluídos honorários de mil e
duzentos reais, respeitada a gratuidade.
Em seu recurso, a autora traz ensinamentos doutrinários e
julgados relativos à principiologia consumerista e dos direitos fundamentais,
apontando o caráter essencial do fornecimento de energia elétrica. Aponta a
unilateralidade da apuração realizada pela concessionária de serviço público,
não somente no que toca à suposta fraude no medidor, mas também acerca
do valor do débito cobrado, que diria com período retroativo sem qualquer
delimitação concreta e objetiva (fls. 182/192).
Recurso tempestivo e isento de preparo. Resposta às fls.
192/204.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De se pontuar, inicialmente, que aplicáveis, ao caso, as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, dada a condição de
destinatária final da apelante, quando da contratação e utilização de serviço
público essencial, prestado sob regime de concessão.
A apelada diligenciou o imóvel em que reside a apelante e,
conforme TOI de fls. 21 e seguintes, constatando fraude no medidor de
energia elétrica. Administrativamente, analisou o relógio e apurou débito a ser
pago pela apelante, relativo ao proveito decorrente do desvio de mostrador de
consumo.
No caso dos autos, todavia, o débito foi apurado
unilateralmente pela concessionária, por meio do Termo de Ocorrência de
Irregularidade.
Conquanto o Termo de Ocorrência revista-se de presunção
de veracidade, a indicar indício de fraude, ele por si só não autoriza a apelada
a fixar unilateralmente o valor da energia consumida ilegalmente ou a
suspender o seu fornecimento, uma vez que configura violação aos princípios
constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.
Nesse sentido, já se pronunciou o STJ:
“Tratando-se de relação de consumo, referente a bem
essencial, como o fornecimento de energia, inviável pensar-
se em sua suspensão. Aplicação, à espécie, do CODECON,
que
impede
qualquer
espécie
de
ameaça
ou
constrangimento ao consumidor (art. 42, do CDC). O corte
do fornecimento de energia, por se constituir em forma
inadmissível de coação, em flagrante contradição com os
princípios que devem nortear a prestação deste serviço
essencial, não pode ser admitido. Tem a empresa
concessionária deste serviço público os meios legais a seu
alcance, como a ação de cobrança para se ressarcir dos
prejuízos
decorrentes
da
falta
de
pagamento.
Imprestabilidade da prova unilateralmente produzida para
legitimar a cobrança e apuração de irregularidades. Inversão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do ônus da prova. Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC.”
(STJ, AI 680.123/RS, rel. Ministro Fernando Gonçalves, j.
11.10.2005).
Outrossim, precedente da 22a Câmara de Direito Privado, de
relatoria do em. Desembargador Fernandes Lobo, assim ementado, no que
aqui interessa:
“Ressalta-se, no caso, que a alegada fraude não foi
deduzida de prova firme, mas de procedimento que, embora
elaborado nos termos da Resolução da ANEEL, é unilateral
e não autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica,
tão pouco torna exigível a cobrança de valores por eventual
“consumo furtado de energia” apurado unilateralmente.
Portanto, a atitude da concessionária em elaborar um
cálculo, apurado unilateralmente, para depois impô-lo ao
consumidor, sob ameaça de corte de energia não configura
exercício regular de um direito, mas verdadeira auto tutela
de seus interesses econômicos, ao arrepio da legislação
consumerista, o que torna a prática abusiva, principalmente
por se tratar de serviço público essencial.” (Apelação Cível
no
9063659-83.2007.8.26.0000
e
9132711-69.2007.8.26.0000, rel. Des. Fernandes Lobo).
Registre-se que a presunção de veracidade dos atos
administrativos não é absoluta. O denominado TOI - Termo de Ocorrência de
Irregularidade tem merecido certo prestígio na jurisprudência, mas não quando
a concessionária age de forma precipitada.
Sobre o tema assim se posicionou o eminente Des. Ruy
Coppola, no julgamento da Apelação Cível no 1.141.990-0/3: “Suposta fraude
apontada pela ré com fundamento em termo de ocorrência de irregularidade
produzido de forma unilateral. Documento que não se presta a fazer prova da
alegada fraude. Inversão do ônus da prova. Aplicação da regra do artigo 6o,
VIII, do CDC. Concessionária que não provou a irregularidade no consumo de
energia.”
Destarte, a regularidade do débito cobrado pela apelada não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
está suficientemente comprovada, uma vez que o documento emitido tem
natureza unilateral e não foi trazido qualquer elemento a embasar a apuração
do débito cobrado.
Em casos análogos este e. Tribunal de Justiça também já
deixou assentado:
“Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação declaratória
de inexigibilidade de débito com pedido de tutela
antecipada. 1. Débito apurado de forma unilateral pela
concessionária, por alegada fraude no relógio medidor, não
autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica, por se
tratar de valor questionável, referente a conduta cuja
ilicitude depende de discussão sob o crivo do contraditório.
2. Não goza do requisito da certeza o débito, apurado
unilateralmente, lastreado no TOI. 3. Se a concessionária
atribui ao consumidor furto de energia, a ela não cabe,
“moto proprio”, dirimir a questão; impunha-se no ato da
lavratura daquele termo de ocorrência permitir ao usuário a
contraprova, facultando-se acompanhamento da perícia com
amplitude de defesa. Só depois de esgotado esse
procedimento seria possível aferir do eventual valor real do
desvio. 4. Negaram provimento ao recurso de apelação da
ré e deram provimento ao recurso de apelação do autor.”
(Apelação Cível no 0019911-82.2005.8.26.0564, rel. Des.
Vanderci Álvares).
“CONTRATO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Energia
Elétrica - Pretensão a declaração de inexigibilidade do
débito -Aplicação do Código de Defesa do Consumidor -
Irregularidade do procedimento unilateral adotado pela
concessionária - Necessidade de perícia técnica - Termo de
ocorrência
lavrado
unilateralmente
-
Abusividade
caracterizada - Necessidade de utilização de meios legais
para a cobrança do credito - Impossibilidade de corte no
fornecimento da energia elétrica, pois trata-se de serviço
essencial - Litigância de má-fé afastada - Recurso não
provido.” (Apelação Cível no 7.276.088-0, rel. Des. Mario de
Oliveira).
“Energia elétrica. Propositura de ação declaratória de
inexistência de débito c/c pedido de antecipação de tutela.
Alegação, pela concessionária, de fraude perpetrada pelo
usuário, com base no termo de ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
irregularidades. Documento que, por si só, não faz prova da
alegada fraude. Dúvida sobre o seu montante ou até mesmo
sobre
sua
exigibilidade.
Ré
que
não
comprova
satisfatoriamente as irregularidades apontadas. Condição de
concessionária que não a libera da obrigação de provar a
fraude. Ação julgada parcialmente procedente. Necessidade
de demonstração de fraude que não se faz com as demais
provas requeridas. Impossibilidade de realização de prova
pericial em razão do equipamento medidor ter sido
substituído.
Recurso
improvido.
A
concessionária
é
detentora de tecnologia de distribuição e medição do
consumo de energia elétrica. Bem por isso, cabe a ela a
demonstração de existência de fraude no relógio medidor. O
TOI, isoladamente, é imprestável para respaldar a alegada
fraude, máxime quando impugnado em processo judicial o
seu conteúdo, sendo certo que a perícia restou prejudicada
pela substituição do equipamento medidor dito como
fraudado.” (Apelação Cível no 9182176-81.2006.8.26.0000,
rel. Des. Kioitsi Chicuta).
“DECLARATÓRIA
-
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL
E MORAL ENERGIA ELÉTRICA TERMO DE
OCORRÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE
FRAUDE
IMPUTADA UNILATERALMENTE PELA FORNECEDORA
DO SERVIÇO IMPOSSIBILIDADE - É nula a dívida apurada
unilateralmente pela fornecedora do serviço de energia
elétrica, quando não foi oferecido o direito à ampla defesa e
ao contraditório do consumidor, e este não concordar com o
débito, vindo a impugná-lo administrativa ou judicialmente,
de modo que somente através do devido processo legal e
com a realização de perícia judicial no aparelho medidor de
energia elétrica, é que se pode aferir a existência da fraude
imputada e o valor de eventual dívida Ausência de prova
dos danos material e moral. Recurso parcialmente provido.”
(Apelação Cível no 9206046-24.2007.8.26.0000, rel. Des.
Walter Fonseca).
Nessa
quadratura,
de
rigor
o
reconhecimento
da
inexigibilidade do débito tratado nos autos, com a restituição simples das
quantias pagas, corrigidas monetariamente desde cada desembolso, pelos
índices da Tabela Prática, e acrescidas de juros de mora de um por cento ao
mês, a contar da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Faculta-se a apelada, todavia, a adoção das medidas
judiciais cabíveis à comprovação da aventada fraude e cobrança do consumo
pretérito.
Pela reforma do julgado, fica a apelada condenada a
suportar o custo do processo, com honorários de R$ 1.000,00 (mil reais), na
forma do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que a manutenção da sentença não
implica vulneração de nenhum dos preceitos constitucionais ou
infraconstitucionais deduzidos no apelo.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
133465B1
15
20
Declarações
de Votos
SERGIO GOMES
135D1A53
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001004-27.2020.8.26.0302 e o código de confirmação da tabela acima.